Tribunal: TJES
Processo: 0007799-53.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTRADIÇÃO FORMAL NA ANÁLISE DE PRELIMINAR. ART. 478 DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ROL TAXATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

I. CASO EM EXAME

O embargante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e reduzindo-se a pena de 12 para 10 anos de reclusão, em regime fechado.

O embargante opôs embargos de declaração apontando contradição no acórdão, ao afirmar que a preliminar de nulidade por suposta influência indevida do Ministério Público teria sido analisada sob a ótica equivocada de menção a antecedentes criminais, quando, na verdade, referia-se à utilização de argumento de autoridade baseado em decisões alheias à ação penal em curso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição formal no acórdão por ter examinado a preliminar de nulidade sob fundamento diverso do efetivamente alegado, e se a conduta da Promotora de Justiça em plenário, ao mencionar decisões pretéritas de outros processos, configuraria nulidade à luz do art. 478 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconheceu-se a existência de incongruência redacional no acórdão, uma vez que a defesa alegou como causa de nulidade a invocação, em plenário, de decisões anteriores do mesmo Conselho de Sentença, e não a menção a antecedentes criminais.

6. O art. 478 do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo de matérias cuja menção em plenário de Júri acarreta nulidade, não incluindo a referência a julgamentos anteriores.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite ampliação desse rol por analogia ou criação pretoriana, tampouco houve comprovação de dolo ou falsidade na referência feita pela Promotora de Justiça.

8. Não há demonstração objetiva de que a referência a julgamentos anteriores tenha influenciado indevidamente o convencimento dos jurados, ausente, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes, para corrigir a contradição formal verificada no acórdão, esclarecendo-se que a preliminar de nulidade dizia respeito à alegação de argumento de autoridade e não a antecedentes criminais.

Tese de julgamento: A referência, em plenário do Tribunal do Júri, a julgamentos pretéritos proferidos por outros Conselhos de Sentença, ainda que possa ser eticamente discutível, não constitui nulidade processual à luz do art. 478 do CPP, por não estar incluída no rol taxativo legal, tampouco havendo demonstração de prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 478, incisos I e II.

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONTRADIÇÃO FORMAL NA ANÁLISE DE PRELIMINAR. ART. 478 DO CPP. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. ROL TAXATIVO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

I. CASO EM EXAME

O embargante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O recurso de apelação interposto pela defesa foi parcialmente provido, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea e reduzindo-se a pena de 12 para 10 anos de reclusão, em regime fechado.

O embargante opôs embargos de declaração apontando contradição no acórdão, ao afirmar que a preliminar de nulidade por suposta influência indevida do Ministério Público teria sido analisada sob a ótica equivocada de menção a antecedentes criminais, quando, na verdade, referia-se à utilização de argumento de autoridade baseado em decisões alheias à ação penal em curso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há contradição formal no acórdão por ter examinado a preliminar de nulidade sob fundamento diverso do efetivamente alegado, e se a conduta da Promotora de Justiça em plenário, ao mencionar decisões pretéritas de outros processos, configuraria nulidade à luz do art. 478 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Reconheceu-se a existência de incongruência redacional no acórdão, uma vez que a defesa alegou como causa de nulidade a invocação, em plenário, de decisões anteriores do mesmo Conselho de Sentença, e não a menção a antecedentes criminais.

6. O art. 478 do Código de Processo Penal apresenta rol taxativo de matérias cuja menção em plenário de Júri acarreta nulidade, não incluindo a referência a julgamentos anteriores.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite ampliação desse rol por analogia ou criação pretoriana, tampouco houve comprovação de dolo ou falsidade na referência feita pela Promotora de Justiça.

8. Não há demonstração objetiva de que a referência a julgamentos anteriores tenha influenciado indevidamente o convencimento dos jurados, ausente, portanto, prejuízo concreto à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos sem efeitos infringentes, para corrigir a contradição formal verificada no acórdão, esclarecendo-se que a preliminar de nulidade dizia respeito à alegação de argumento de autoridade e não a antecedentes criminais.

Tese de julgamento: A referência, em plenário do Tribunal do Júri, a julgamentos pretéritos proferidos por outros Conselhos de Sentença, ainda que possa ser eticamente discutível, não constitui nulidade processual à luz do art. 478 do CPP, por não estar incluída no rol taxativo legal, tampouco havendo demonstração de prejuízo à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 478, incisos I e II.

Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem conferir efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Carlos Antonio Rosa Aires,
contra o acórdão proferido nos autos da
Apelação Criminal n.º 0007799-53.2009.8.08.0011
, julgado pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O embargante foi condenado pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal, tendo o recurso de apelação interposto pela defesa sido parcialmente provido, para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução da pena de 12 para 10 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Nas razões dos embargos de declaração, a defesa sustenta a existência de
contradição no acórdão
, apontando que, ao examinar a preliminar de nulidade arguida, em razão da conduta da Promotora de Justiça em plenário do Júri, o acórdão teria tratado a questão como
menção a antecedentes criminais do réu
, quando, na realidade, a nulidade foi fundamentada na
utilização de argumento de autoridade
por parte do Ministério Público, consistente na citação de
fatos e decisões de outros processos penais alheios à presente ação
.

Afirma que tal imprecisão compromete a análise do pedido e requer a correção da contradição apontada, para que seja examinada nos exatos termos suscitados nas razões recursais, especialmente quanto à alegada nulidade por influência indevida no convencimento dos jurados, com fundamento implícito no art. 478 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-53.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO ROSA AIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de Carlos Antonio Rosa Aires, contra o acórdão que julgou parcialmente provido recurso de apelação criminal, reduzindo a pena imposta ao réu de 12 para 10 anos de reclusão, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

A defesa embargante alega a existência de contradição interna no acórdão, notadamente, no ponto em que se analisa a preliminar de nulidade do julgamento. Sustenta que o voto relatorial, ao rebater a tese defensiva, teria atribuído à Promotora de Justiça a menção a antecedentes criminais do réu, quando, na realidade, a causa de nulidade aventada referia-se à suposta utilização de argumento de autoridade, consistente na citação de julgamentos de outros processos, alheios à presente ação penal, como forma de influenciar o Conselho de Sentença.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a incongruência apontada merece acolhimento, exclusivamente no tocante à formulação da tese defensiva.

De fato, nas razões recursais, a defesa sustentou que a nulidade do julgamento decorreu da suposta invocação, em plenário, de decisões anteriores proferidas pelo mesmo Conselho de Sentença em casos semelhantes, o que, segundo alegado, configuraria uso indevido de argumento de autoridade.

No entanto, superada essa incongruência redacional, que ora se corrige, passo à análise de mérito da preliminar suscitada, com o cuidado de enfrentá-la em seus termos exatos.

O fundamento de nulidade articulado pela defesa repousa na premissa de que a Promotora de Justiça, durante os debates orais em plenário, teria feito referência a condenações anteriores proferidas por aquele Tribunal do Júri em casos análogos, sugerindo, assim, que os jurados deveriam manter a linha de julgamentos anteriores.

Sustenta-se que tal prática violaria os princípios da ampla defesa, do contraditório e da imparcialidade dos juízes leigos, caracterizando argumento de autoridade ilícito, apto a viciar o julgamento, ainda que o art. 478 do Código de Processo Penal não a contemple expressamente.

Essa argumentação não procede.

O artigo 478 do Código de Processo Penal estabelece, de forma taxativa, as matérias que não podem ser mencionadas pelos debatedores em plenário,
in verbis
:

“
Art. 478. Durante os debates, não será permitida, sob pena de nulidade, a referência:

I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e ao uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por ausência de requerimento da defesa.”

Trata-se, como bem firmado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de rol fechado, não passível de ampliação por analogia, ou por criação pretoriana de novas hipóteses de vedação.

Ainda que a menção a julgamentos passados possa ser eticamente questionável em sede de retórica forense, não configura nulidade processual, pois não há vedação legal expressa nesse sentido, tampouco demonstração de dolo manipulativo, ou falsidade no conteúdo das referências feitas.

Acresça-se que o sistema do Tribunal do Júri brasileiro é fundado na soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF), e os jurados são convocados para um julgamento específico, compondo o Conselho de Sentença de forma ocasional.

Assim, a eventual referência a padrões decisórios anteriores não tem o condão de comprometer a imparcialidade dos jurados da causa atual, que, inclusive, não são os mesmos dos julgamentos anteriores.

Aliás, mesmo no plano hipotético, se o discurso do Ministério Público tivesse feito menção a jurisprudência consolidada ou a decisões reiteradas de Tribunais, ainda assim não haveria nulidade. Não há razão para tratar decisões de um mesmo Conselho do Júri com maior rigidez, do que decisões de tribunais técnicos.

Em acréscimo, não há nos autos demonstração objetiva de que a suposta fala da Promotora tenha influenciado a convicção dos jurados, de modo a romper o nexo de autodeterminação da decisão. A jurisprudência é pacífica em exigir demonstração inequívoca de prejuízo, o que, no caso, não se verifica.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir a contradição formal verificada no acórdão, esclarecendo que a preliminar de nulidade apresentada pela defesa dizia respeito à alegada utilização de argumento de autoridade, consistente na citação de julgamentos pretéritos de outros processos, e não à menção a antecedentes criminais do réu.

No mérito, refuto a preliminar, mantendo-se incólume o resultado do julgamento da apelação, por ausência de previsão legal de nulidade e inexistência de prejuízo concreto à ampla defesa.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)